Tribunal: STF
Processo: RHC 262690
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jorge Adam Leal interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME DE PROVAS. REDUTORA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado, no qual o agravante buscava a absolvição pelo crime  de associação para o tráfico e o reconhecimento do tráfico privilegiado, com o abrandamento do regime prisional. 



    II. Questão em discussão 



    2. A  discussão consiste em saber se o habeas corpus é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição, que demandam reexame de provas. 



    3. A questão também envolve a análise da existência de fundamentos concretos para a condenação do agravante por associação para o tráfico, considerando a alegação de ausência de provas de sua atividade criminosa. 



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou para apreciação de pedidos de absolvição ou desclassificação de crimes, pois tais questões demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 



    5. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos para a condenação do agravante, destacando a organização para o transporte, armazenamento e entrega de expressiva quantidade de droga (134 kg - cento e trinta e quatro quilos -  de maconha), além  de ordenada divisão de tarefas e complexa estrutura, evidenciando o vínculo estável e permanente necessário para a configuração do crime de associação para o tráfico. 



    6. A decisão monocrática foi mantida, visto que não há comprovação de ilegalidade ou ausência de provas que justifiquem a reforma da condenação do agravante. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou apreciação de pedidos de absolvição ou desclassificação de crimes. 2. A condenação pelo crime de  associação para o tráfico deve ser mantida quando há fundamentos concretos e provas suficientes que evidenciam o vínculo estável e permanente do acusado com a atividade criminosa.



    (HC 997.349 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico e a aplicação da benesse do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, com o consequente abrandamento do regime prisional. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1 - O acórdão do TJ/MS transitou em julgado em 10/5/2022, não sendo o habeas corpus a via adequada para desconstituir condenação definitiva, pois manejado como substitutivo de revisão criminal. 



    2 - Mesmo que se admitisse a análise do habeas corpus para aferir a ocorrência de ilegalidade flagrante, esta não se verifica no caso concreto, pois as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos e idôneos para a condenação e para a não aplicação do tráfico privilegiado. 



    3 - A desconstituição dessas conclusões implicaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, conforme exposto no acórdão recorrido, a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição.



    Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme exposto pelo ato dito coator (grifei):



    Outrossim, com base na moldura fática delineada nos autos, verifico que o Tribunal fundamentou a manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico  com base em elementos idôneos e  concretos, consignando que (fls. 26-27):



    No caso dos autos, os réus, além do tráfico de drogas, também foram denunciados nas penas do art. 35 da Lei de Drogas, sob o pretexto de que praticavam a traficância em associação, de forma estável e em caráter permanente. 



    Com relação ao crime de associação, as provas dos autos demonstram inequivocamente a estabilidade e a durabilidade da parceria criminosa mantida pelos mencionados réus para a prática de condutas ligadas ao tráfico de drogas. De acordo com os autos, a associação dos réus era estruturalmente ordenada, de modo que cada um dos envolvidos tinha papel fundamental no contexto atividades relacionadas ao grupo, com nítida divisão de tarefas. Ressalta-se que o vínculo associativo era composto por um fornecedor de drogas, identificado apenas como "Paraguaio"; um responsável pelo armazenamento do entorpecente, o que era atribuição do réu Jorge; um integrante com a função de organizar a logística do transporte, o que recaia sobre o réu Marcos; e os demais envolvidos com o papel de motoristas e batedores, o que era feito por Carlos e Adriano. Além da ordenada divisão de tarefas, a complexa estrutura da associação ainda é revelada pelos investimentos financeiros feitos pelo grupo para possibilitar o regular exercício das atividades ligadas à traficância. Destaca-se que o grupo alugava uma casa em área residencial exclusivamente para viabilizar o armazenamento da droga, em local de baixa vigilância policial e, a princípio, despido de qualquer suspeita de ilicitude. Além disso, o grupo também fazia investimentos no sentido de custear a viagem de motoristas e batedores para busca da droga, com pagamentos de estadias em hotel para a devida acomodação dos integrantes até a efetiva realização do transporte de drogas. Por outro lado, deve ser destacado que a associação dos réus não tinha por fim a prática exclusiva do transporte da droga apreendida no presente caso. Ora, se as atividades do grupo estivessem realmente limitadas ao fato do processo, certamente não haveria razão para organizar uma estrutura associativa particularizada por sua complexa estrutura, evidenciada, como já dito, pelo rigoroso critério de divisão de tarefas e pelo alto investimento feito pelo grupo para consecução de suas atividades. Além disso, outro ponto de destaque nessa análise é o de que, segundo depoimento dos Policiais Militares que realizaram o flagrante, foram encontradas outras embalagens de outros entorpecentes nos fundos da residência, em contexto indicativo de que o local já havia servido, anteriormente, como ponto de apoio para a realização de outras atividades ligadas à narcotraficância. Ademais, ainda merece menção o fato de que, segundo os Policiais Militares, a vizinha do local relatou que, nos dias anteriores ao flagrante, os automóveis apreendidos estavam frequentemente defronte a residência em que estava armazenada a droga, o que é um indicativo claro da estabilidade dessa associação. Outrossim, também de acordo com o depoimento dos policiais, é importante ressaltar que foi apreendida uma balança de precisão na residência, instrumento que sabidamente é utilizado no contexto de atividades ligadas à narcotraficância marcadas pelo traço da habitualidade, a fim de contabilizar o exato peso das drogas que frequentemente passam pelas mãos dos traficantes dedicados a essa atividade. Além do mais, é relevante exaltar que existia grande relação de confiança entre os membros da associação. Considerando o grande interesse financeiro que gira em torno dessas atividades, é evidente que não são admitidos em associações dessa natureza pessoas despidas de experiência em atividades semelhantes, sob pena de se pôr em risco a expectativa econômica almejada pelos agentes do grupo. Por isso, é fato que todos os envolvidos em associação tão complexa como a dos autos já contam com experiência suficiente para o êxito da atividade, adquirida a partir da prática reiterada de condutas da mesma natureza, em contexto indicativo da habitualidade dos integrantes com atividades de traficância. Conclui-se, assim, que, a parceria criminosa dos réus não foi meramente ocasional, circunstancial ou eventual, vale dizer, não foi instituída apenas para a prática dos fatos do processo, tratando-se, em verdade, de vínculo associativo que já pré-existia há um bom tempo, em meio ao qual foram praticadas várias outras condutas ligadas ao narcotráfico, refletindo-se, daí, então, os aspectos da durabilidade e permanência da associação. Por isso, deve ser mantida a condenação, pois as provas são claras, seguras e não deixam dúvidas de que os réus praticaram o crime de associação, devendo ser penalmente responsabilizados nas penas do art. 35 da Lei n.º 11.343/06.



    Assim, e no sentido exposto pelo ato dito coator, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Ainda, torna-se inviável, por consequência, a pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, ministro Marco Aurélio).



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente